Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO.
1. A comprovação da regularidade da contratação, com informações claras e adequadas constantes no contrato sobre a modalidade da contratação e sobre a consignação de valor mínimo da fatura em folha de pagamento, afasta a alegação de invalidade do contrato.
2. A falta de previsão da quantidade de parcelas e o valor mensal não justifica o reconhecimento da abusividade, pois essa modalidade de contratação não permite a identificação dessas características de plano, que são variáveis.
3. Negou-se provimento ao apelo.